Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744951-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Sistema S/A Agravado: Gerardo Hamilton Santos Pereira D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 20399604), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator